Tribunal: TJMT
Processo: 1003131-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003131-09.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: VALMIRO LUIZ DA SILVA
RECORRIDA: AXA SEGUROS S.A. E BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/10/2025 (VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE CIBERNÉTICA EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEGURADORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. . Recurso Inominado interposto por Valmiro Luiz da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, proposta em face de instituição bancária e seguradora, em decorrência de golpe cibernético que resultou na subtração de R$ 19.194,05 de conta bancária vinculada ao cartório em que atua o autor. Sustenta que o vírus estava no aplicativo bancário, e que houve falha na orientação da gerente da instituição financeira, o que justificaria a responsabilização das rés pelos prejuízos sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira por fraude eletrônica praticada por terceiro, com uso de dados do correntista e senha pessoal; (ii) estabelecer se a seguradora responde por danos materiais decorrentes de golpe cibernético, diante do contrato de seguro firmado com o cartório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige a presença simultânea de defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal, o que não se verifica no caso concreto diante da ausência de prova técnica que comprove falha no sistema do banco.
4. A orientação fornecida pela gerente bancária não interfere na responsabilização, pois a operação foi realizada pelo próprio usuário, mediante uso de credenciais pessoais e sem a devida conferência dos dados do beneficiário.
5. A culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, afasta o dever de indenizar, especialmente quando demonstrado que a transação foi confirmada com uso de senha pessoal em ambiente regular, sem falha sistêmica comprovada.
6. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT reitera a inexigibilidade de indenização em casos de golpe virtual quando ausente conduta culposa da instituição financeira e verificada a atuação imprudente da vítima.
7. Quanto à seguradora, inexiste previsão contratual de cobertura para prejuízos diretos decorrentes de ataques cibernéticos, tratando-se de seguro de responsabilidade civil profissional, o que afasta qualquer obrigação de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por prejuízo decorrente de fraude eletrônica quando a transação é realizada voluntariamente pelo consumidor, mediante uso de senha pessoal e sem prova de falha no sistema bancário. 2. A orientação da gerente bancária, ausente demonstração de induzimento a erro ou falha sistêmica, não desloca a responsabilidade pela transação para a instituição financeira. 3. A seguradora não responde por danos materiais sofridos diretamente pelo segurado em decorrência de golpe virtual quando a apólice contratada prevê cobertura apenas para responsabilidade civil profissional.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CC, arts. 113, 421, 422; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003131-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALMIRO LUIZ DA SILVA - CPF: 209.358.209-06 (RECORRENTE), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (RECORRIDO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025